Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

4. O decote das qualificadoras, na fase processual da pronúncia, só é possível quando se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. 4.1. Não sendo o caso, devem ser submetidas ao Júri, que tem a competência para decidir sobre a incidência no caso em concreto.

5. Tendo a vítima sofrido diversos golpes na região da cabeça, é inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo a questão ser solucionada pelo Conselho de Sentença.

6. Recursos conhecidos e não providos.